Tribunal: STF
Processo: RE 1493255
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Teste físico. Equipamento em descompasso com o edital. Súmulas 279 e 454/STF.     



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência da ação.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que as barras do testo físico estavam em descompasso com as regras do edital “na medida em que a banca examinadora utilizou-se de aparelho com dimensões incompatíveis com a realização dos movimentos exigidos no edital do certame, de modo a prejudicar a realização do teste físico dos apelantes”.



    5. Com efeito, dissentir do acórdão recorrido demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.